Tribunal: TJPA
Processo: 0002384-66.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4905 - Fundação de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002384-66.2005.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ANTONIO DOS REIS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/AGOSTO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0002384-66.2005.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA N. 3.210.

AGRAVADO:
ANTÔNIO DOS REIS PEREIRA.

ADVOGADO:
ANTÔNIO DOS REIS PEREIRA – OAB/PA N. 1.151.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. É CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SEM QUE ISSO IMPLIQUE EM BIS IN IDEM, POR SE REFERIR A FASE DISTINTA DO PROCESSO. PRECEDENTE DO C. STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0002384-66.2005.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA N. 3.210.

AGRAVADO:
ANTÔNIO DOS REIS PEREIRA.

ADVOGADO:
ANTÔNIO DOS REIS PEREIRA – OAB/PA N. 1.151.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de

AGRAVO INTERNO em EMBARGOS DE DECLARÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 15621851 pag. 1/6
, a qual conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo integralmente os termos da sentença apelada.

Nas
razões do agravo interno

o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, preliminarmente sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, diante da ausência das hipóteses previstas no rol do art. 932, do CPC.

Requer o provimento do recurso, para afastar a obrigação de arcar com os honorários sucumbenciais, em razão da sucumbência recíproca.

Nas
contrarrazões do agravo interno
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 10 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. É CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SEM QUE ISSO IMPLIQUE EM BIS IN IDEM, POR SE REFERIR A FASE DISTINTA DO PROCESSO. PRECEDENTE DO C. STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, que
conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Aduz a agravante em síntese, que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, preliminarmente sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, diante da ausência das hipóteses previstas no rol do art. 932, do CPC.

Requer o provimento do recurso, para afastar a obrigação de arcar com os honorários sucumbenciais, em razão da sucumbência recíproca

Apesar das alegações trazidas no interno pelos recorrentes, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Analisando a matéria posta em debate, mantenho o entendimento adotado pelo juízo de piso, que ao analisar a questão atinente aos honorários advocatícios, aduziu a existência de uma sucumbência mínima por parte do embargado, conforme transcrevo a seguir:

Conforme se depreende da petição de fls. 773/774 dos presentes, a Embargante concorda com os cálculos apresentados pelo Exequente às fls. 756 dos autos, no valor de R$ 496.150,75.

[...]

Tendo a parte embargada sucumbido em parte mínima, condeno a embargante ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC.

E de fato, ao analisar os Embargos à Execução, referentes ao pedido contido na exordial, a saber, incompetência do juízo; existência de novação; impropriedade do rito utilizado; e apontando o valor devido o montante de R$ 317.533,71,
constato o acerto do decisum do juízo da base que homologou os cálculos apresentados pelo recorrido no montante de R$ 496.150,75.

E ao analisar os presentes autos, constata-se que o recorrente não efetuou de imediato o pagamento do crédito, constante do título executivo, mantendo atividade de resistência à satisfação do crédito, fato este que corrobora a condenação atinente em honorários advocatícios.

Destaco que no caso ora em análise, a execução originária diz respeito a honorários advocatícios, momento em que foram protocolizados Embargos à Execução, que ao serem julgados, foram arbitrados honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa, bem como pagamento de multa no valor de 1% sobre o valor da causa por litigância de má-fé (fls. ID Num. 1295521 – Pág. 13).

Diante disso, iniciou-se a execução dos honorários advocatícios, conforme se pode observar do documento de fls. ID Num. 1295575 – Pág. 38, sendo plenamente possível a fixação de honorários advocatícios em execução de honorários advocatícios, sem que isso implique em bis in idem, por se tratar de fase diversa do processo.

Sobre o tema, transcrevo precedente do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.420.025 - RS (2013/0387673-5)

DECISÃO

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. É CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SEM QUE ISSO IMPLIQUE BIS IN IDEM, PORQUANTO SE REFERE À FASE DIVERSA DO PROCESSO. RECURSO ESPECIAL DO PARTICULAR PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Trata-se de Recurso Especial interposto com fundamento na alínea a do art. 105, III, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a. Região, assim ementado:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE PARA A EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. FIXAÇÃO DE NOVOS HONORÁRIOS EM EXECUÇÃO EXCLUSIVA DE HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE.

1. A legitimidade ativa para execução de honorários advocatícios do processo de conhecimento pertence à parte vencedora ou ao advogado que a patrocinou na causa originária.

2. Não cabe arbitramento de honorários advocatícios em execução de honorários advocatícios (fls. 202).

2.

Em seu Apelo Especial, sustenta a parte recorrente reconhecimento da violação aos arts. 20, § 4o. e 730 do CPC, ao argumento de que é cabível arbitramento de honorários para o processo de execução de sentença de pequeno valor contra a Fazenda Pública, mesmo quando se trata de dívida de honorários advocatícios.

3.

É o relatório. Decido.

4.

Verifica-se que o acórdão recorrido está em dissonância com a orientação jurisprudencial desta Corte de que é cabível a fixação de honorários advocatícios na execução dos próprios honorários, uma vez que não há óbice legal para a fixação de honorários advocatícios em Execução movida para cobrança de verba sucumbencial arbitrada em sentença.

5.

Corroborando tal assertiva, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. COBRANÇA DE VERBA SUCUMBENCIAL ARBITRADA EM FASE DE CONHECIMENTO. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Não há óbice legal à fixação de honorários advocatícios em Execução movida para cobrança de verba sucumbencial arbitrada em sentença.

2. "Eventual bis in idem somente ocorreria se a pretensão se voltasse na exigência de fixar nova verba honorária sobre honorários estabelecidos na fase de execução/cumprimento de sentença, porquanto indevida quando referente à mesma fase processual, evitando-se, assim, que o exequente utilize-se de diversas execuções para promover ganho sucumbencial em cascata" (REsp 1.551.850/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15/10/2015).

3. Recurso Especial provido (REsp. 1.639.033/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 6.3.2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPULSO DO CREDOR. HONORÁRIOS SOBRE HONORÁRIOS. FASES DIVERSAS. CABIMENTO.

1. "O STF considera devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública,

nas

execuções

de

pequeno

valor

(RE 420.816/PR, interpretando a MP 2.180/2001 à luz do art. 100, § 3º da CF/88)" (REsp 1.097.727/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 13.5.2009).

2. O acórdão recorrido está em dissonância com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, quanto à possibilidade da fixação de honorários sobre honorários, sem que isso implique bis in idem, porquanto referente a fase diversa (execução).

3. "Eventual bis in idem somente ocorreria se a pretensão se voltasse na exigência de fixar nova verba honorária sobre honorários estabelecidos na fase de execução/cumprimento de sentença, porquanto indevida quando referente à mesma fase processual, evitando-se, assim, que o exequente utilize-se de diversas execuções para promover ganho sucumbencial em cascata" (REsp 1.551.850/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 15.10.2015).

4. Agravo Regimental não provido (AgRg no REsp. 1.493.474/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.5.2016).

PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RPV. IMPULSO DO CREDOR. HONORÁRIOS SOBRE HONORÁRIOS. CABIMENTO.

1. A alegação genérica de violação do art. 535 do Código de Processo Civil, sem explicitar os pontos em que teria sido omisso o acórdão recorrido, atrai a aplicação do disposto na Súmula 284/STF.

2. A execução contra a Fazenda Pública rege-se pelas disposições dos arts. 730 e 731 do CPC, cuja finalidade é dar ciência ao ente público do feito executivo e proporcionar-lhe a apresentação de embargos, cujas matérias de defesa são restringidas pelas hipóteses elencadas no art. 741 do mesmo código.

3. "O STF considera devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública, nas execuções de pequeno valor (RE 420.816/PR, interpretando a MP 2.180/2001 à luz do art. 100, § 3º da CF/88)" (REsp 1.097.727/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/4/2009, DJe 13/5/2009).

4. Ressalva-se que é vedado o arbitramento de verba honorária nas execuções não embargadas contra a Fazenda Pública que foram iniciadas pela sistemática do pagamento de precatórios (art. 730 do CPC), com renúncia superveniente do excedente ao limite previsto no art. 87 do ADCT para fins de enquadrar-se o valor executado na sistemática de PRV. Exegese do entendimento firmado no REsp 1.406.296/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/2/2014, DJe 19/3/2014, submetido ao regime dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC).

5. Exclui-se também a fixação dos honorários na hipótese de "execução invertida", entendida como aquela em que a Fazenda Pública devedora antecipa-se no cumprimento da obrigação de pagar e promove espontaneamente os atos necessários à expedição da Requisição de Pequeno Valor. Precedentes.

6. O caso dos autos não se amolda a nenhuma das exceções, pois o impulso da execução contra a Fazenda Pública partiu da parte credora, requerendo o pagamento de valor atinente à fase cognitiva, cujo valor enquadra-se na especial sistemática de RPV, sem renúncia.

7. Assim, à luz da jurisprudência firmada com amparo na decisão do STF (RE 420.816/PR), ao recorrente é garantido o direito de ver fixada nova verba honorária, hipótese que não caracteriza bis in idem, porquanto referente a fase diversa (execução).

8. Eventual bis in idem somente ocorreria se a pretensão se voltasse na exigência de fixar nova verba honorária sobre honorários estabelecidos na fase de execução/cumprimento de sentença, porquanto indevida quando referente à mesma fase processual, evitando-se, assim, que o exequente utilize-se de diversas execuções para promover ganho sucumbencial em cascata.

9. "Inadmissível a fixação de duas verbas para a mesma fase, uma vez que ambas têm a mesma finalidade, qual seja, remunerar o trabalho do causídico da exeqüente na busca da efetiva obtenção do crédito reconhecido no título judicial exeqüendo" (AgRg no AREsp 222.861/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/9/2012, DJe 5/10/2012).

Recurso especial conhecido em parte e provido (REsp. 1.551.850/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 15.10.2015).

6.

Não é demais registrar que esta Corte consolidou a orientação, em sede de Recurso Especial representativo da controvérsia, de que são cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, após escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC/1973, sem qualquer distinção acerca do crédito exequendo referir-se a honorários advocatícios fixados na fase de conhecimento. A propósito, a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.º 940.274/MS).

1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC.

2. Recurso especial provido (REsp. 1.134.186/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 21.10.2011).

7. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao Recurso Especial para condenar o devedor ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor atualizado da execução.

8.

Publique-se. Intimações necessárias.

Brasília (DF), 06 de abril de 2017.

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR

(REsp n. 1.420.025, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 17/04/2017.)

(...)”

Em relação ao argumento de que não caberia o julgamento monocrático do apelo, visto ausente as hipóteses do art. 932, do CPC, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Exatamente o caso dos autos. A decisão monocrática tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela (AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
15621851 pag. 1/6
.

É como voto.

Belém/PA, 5 de agosto de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/08/2024